Tribunal: TJSP
Processo: 1000972-24.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c.c. art. 485, I, do CPC. Apelo do autor, alegando negativa de prestação jurisdicional e requerendo o julgamento do mérito da demanda, com fulcro no art. 1.013, § 3o, do CPC. Suposta inclusão do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c.c. art. 485, I, do CPC. Apelo do autor, alegando negativa de prestação jurisdicional e requerendo o julgamento do mérito da demanda, com fulcro no art. 1.013, § 3o, do CPC. Suposta inclusão do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" em razão de dívida prescrita, cuja origem afirma desconhecer. Capturas de tela juntadas pelo autor que não exibem em parte alguma seu nome ou seu CPF, impossibilitando vincular o débito contestado à sua pessoa. Inobservância do art. 320 do CPC, descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. Juízo a quo que, em observância ao princípio da cooperação entre os sujeitos processuais, oportunizou à parte a juntada dos referidos documentos. Determinação de emenda à inicial que não foi atendida. Vício tampouco sanado por ocasião do apelo. Inicial não instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.